Tribunal: TJDFT
Processo: 0704054-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704054-98.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. A. D. R. P. T. REPRESENTANTE: TALITHA CUMI PEIXOTO TELES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14414983) interposto em face da r. decisão (ID 14414985 – pgs. 31/34) que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, objetivando a matrícula em creche vinculada à rede pública de ensino, nas proximidades da residência do agravante. Insatisfeito, aduz o recorrente, em síntese, que o r. decisório merece reforma, porquanto o pedido encontra amparo no ordenamento jurídico, bem como há evidente risco de dano. Pretende o agravante a obtenção de liminar e posterior reforma do decisum que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para compelir o réu a providenciar seu registro em na escola por ele indicado. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Na espécie, tenho que não se mostram presentes as condições indispensáveis à concessão da liminar. Realmente, em questões da espécie, o ideal previsto na Constituição Federal nem sempre pode ser exercitado de modo a atender a toda demanda populacional, de sorte que não vejo como obrigar o DISTRITO FEDERAL a matricular todas as crianças quando não existem vagas disponíveis. Com efeito, a garantia de acesso à educação prevista no texto constitucional não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula de seus filhos na escola por ela indicada, tampouco que funcione em tempo integral. A matrícula requerida depende de disponibilidade de vaga. No caso, o infante já se encontra devidamente matriculado e estudando, ainda que em estabelecimento de ensino diverso do pretendido. Sobre o tema, esta Corte tem o seguinte posicionamento: [...] 3. No caso, o direito à educação mediante a matrícula em unidade pública de ensino, ressalta-se, já está resguardado ao menor adolescente, inexistindo, portanto, violação ao disposto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Sobreleva notar que, não há qualquer previsão legal que assegure a transferência imediata para unidade de ensino mais próxima a sua residência e, autorizar liminarmente a transferência do infante, resulta conferir-lhe tratamento diferenciado em relação aos demais que se encontram na mesma situação, aguardando a oportunidade de ingressar na unidade educacional. 4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno desprovido. Decisão reformada. (Acórdão 1230020, 07136634220198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 3. Ainda que a matrícula do autor na escola mais próxima de sua residência possa facilitar o deslocamento da parte e, por consequência, a rotina familiar, não se mostra possível compelir o Estado a efetivar a sua inscrição, sob pena de violação à isonomia que deve existir entre o autor e os demais estudantes que também aguardam vaga na escola pretendida. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Com base no art. 515, § 3o, do CPC, foi julgado improcedente o pedido inicial. (Acórdão 929965, 20150110307726APC, Relator: ANA MARIA AMARANTE, , Revisor: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 31/3/2016. Pág.: 330/457) Assim, diante da ausência de elementos de prova hábeis à comprovação de que o Estado vem se escusando do dever à educação, uma vez que a criança já se encontra devidamente matriculada, não se demonstram plausíveis os argumentos apresentados pela recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, Código de Processo Civil. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador